Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-89.2024.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000091-89.2024.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAl. FURTO
simples
(ART.
155,
caput
,
do Código Penal). APELANTE CONDENADO À PENA DE
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de RECLUSÃO E MULTA. REGIME ABERTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS
PELOS POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA BASE.
Não acolhimento.
VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
considerados neutros pelo magistrado sentenciante
. ACOLHIMENTO PARCIAL.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
prevista no
ART. 6
5, III, “C”
DO CP.
DESCABIMENTO.
ausência de
laudo de dependência toxicológica.
CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A
DEMONSTRAREM O FATOR DE MOTIVAÇÃO D
A INCURSÃO NA PRÁTICA DELITIVA.

MANUTENÇÃO DO REGIME
SEMIABERTO
em conformidade com o art. 33 §
2
º “
c”
do cpb.
Réu reincidente.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

APELO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Uauá/BA, Dr.
João Paulo da Silva Bezerra
que, nos autos de
nº
8000091-89.2024.8.05.0262,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar os

Réus/Apelantes nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, absolvendo-o da acusação do delito de extorsão, previsto no
158, caput, do Código Penal
.

2.
Na referida sentença,
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
, o Magistrado
a quo
fixou a pena de 0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.Consignou-se, no mais, a inviabilidade da concessão do
sursis
ou conversão em
penas restritivas de direitos,
por se tratar de réu reincidente em crime doloso.

4.
A propósito, transcrevo o conteúdo da denúncia:
“(...)
01. Em 27 de novembro de 2023, por volta das 15h, na Avenida Euclides da Cunha, 112, Centro, Canudos/BA, o ora denunciado subtraiu, para si, a quantia de R$1.100,00 (hum mil e cem reais) e um aparelho celular, pertencentes a Josefa Pereira da Silva, com 86 anos de idade à época.02. Ainda, na manhã do dia seguinte (28 de novembro de 2023), constrangeu a vítima, mediante grave ameaça e com o intuito de obter para si indevidamente o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para lhe restituir o aparelho celular. 03. Segundo consta, o acusado adentrou a residência da vítima, que é sua mãe à brasileira, e dela furtou os bens supracitados, supostamente para adquirir drogas ilícitas e bebida alcoólica;sendo que retornou no dia seguinte e, para devolver o aparelho celular, passou a exigir a quantia de R$ 300,00, ameaçando-lhe, ao dizer que ia destruir os objetos que guarnecem o lar e incendiar tudo, inclusive a ofendida; razão pela qual foi acionada a autoridade policial, que realizou sua condução à Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.”
(id 82913688)

5.Digno de registro que, na ocasião, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 8001242-27.2023.8.05.0262, permanecendo i Réu custodiado ao longo da instrução processual, sendo-lhe concedida a soltura em 27/08/2024, por determinação da sentença.

6.
Não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho dos policiais, ou mesmo o depoimento da vítima, sobretudo por não haver nos autos nada que evidencie
a intenção em incriminar, deliberadamente,
o Apelante, cabendo salientar que fora devidamente
oportunizado o contraditório.

7.
Com efeito, o depoimento da vítima, aliado à prova testemunhal, não deixa dúvidas quanto a autoria do delito, perfazendo um conjunto probatório idôneo para lastrear o decreto condenatório.

8.
Primeiramente, sobreleve-se que a pena basilar fora fixada no patamar mínimo legal, isto é, em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, inexistindo circunstâncias judiciais negativas.

9.A
usentes elementos capazes de embasar a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem as circunstâncias ser consideradas neutras, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

10.
No que tangencia o inconformismo em relação à pena intermediária, infere-se que o Magistrado sentenciante justificou idoneamente a elevação da pena, aplicando as agravantes previstas no
art. 61, incisos I e II, alíneas “e”, “f” e “g” do Código Penal.

11.
No caso dos autos, alega a defesa que o Réu teria praticado o crime sob influência de substâncias entorpecentes, todavia, tais assertivas se apresentam desprovidas de elementos concretos que lhes confira embasamento.

12.Nesse sentido, sobreleve-se a ausência de
laudo de dependência toxicológica, a fim de comprovar a dependência química e o grau de comprometimento da sua sanidade mental, por ocasião do cometimento do crime.

13.
A dependência química, ainda que estivesse comprovada, não pode servir como escusa ao ataque à pessoa e ao patrimônio alheio, tampouco mitigar a responsabilidade do agente, a quem compete a busca de tratamento adequado.

14.Por outro lado, conquanto não tenha sido questionada, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão, tendo em consideração o depoimento do Apelante prestado na fase extrajudicial, conforme consta nos
autos de nº
8001283-91.2023.8.05.0262 (id 423755839), que admitiu parcialmente os fatos, confessando a subtração do aparelho celular pertencente à vítima
.

15.
Desta forma,
imperativa a compensação entre a reincidência e a confissão, donde resulta o redimensionamento da pena intermediária, para reduzi-la ao patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

16.
No caso em tela, todavia, verifica-se que o Apelante ostenta a condição reincidente, justificando a manutenção de regime mais rigoroso, nos termos
do art.33
§ 2º, “c” do CP.

17.Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Elza Maria de Souza, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

18.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000091-89.2024.8.05.0262
, provenientes da Comarca de Uauá/BA, em que figura, como Apelante,
Geovane Pereira dos Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
bem como
reconhecer, de ofício,
a atenuante da confissão, com fulcro no art. 65, III, “d” do Código Penal, remodulando
a sanção corporal definitiva para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10